Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701887-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO ABADIO CALAND JULIAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55090496) com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANO ABADIO CALAND JULIAO em face do BANCO DO BRASIL S.A ante decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0700379-66.2016.8.07.0001, não reconheceu a prescrição intercorrente aventada pelo Agravante, nos seguintes termos (ID 184142577 na origem): A execução foi suspensa em 11/09/2020, tendo decorrido seu prazo em 11/09/2021. Esta execução está amparada por cédula de crédito bancário juntada no ID 4949463, cuja prescrição é trienal. As partes foram intimadas a manifestar acerca da prescrição intercorrente (ID 179312822). Na oportunidade a parte executada requereu a extinção pela prescrição. A exequente, por sua vez, alega que não comprovada a sua ocorrência. É o sucinto relato, decido. Tem-se dos autos que, ante o insucesso das diligências para localização de bens das executadas, o trâmite processual foi suspenso, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, até o dia 11/09/2021 , ID 70556717. É cediço que decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Nesse particular, a execução está amparada na cédula de crédito bancário juntada no ID 4949463, cuja prescrição é trienal, conforme dispõem artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Neste contexto, para que fosse reconhecida a prescrição intercorrente teria que ter passado três anos após o decurso do prazo da suspensão (11/09/2021). Posto isso, não conheço da prescrição intercorrente. Assim, defiro o pedido do exequente de ID 182291624. Promova a secretaria as pesquisas de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Restando infrutífera a diligência, tornem os autos ao arquivo provisório. Caso reste frutífera, o novo termo inicial para contagem da prescrição intercorrente (em relação ao qual não haverá mais suspensão ou interrupção: § 4o do art. 921 do CPC), será o dia 18/12/2023 (ID 182291624), data da apresentação do pedido que foi frutífero, quanto à localização parcial de bens do devedor (STJ, REsp 1.340.553/RS). Publique-se. O Agravante alega em suas razões que o título executivo que fundamenta a execução na origem é uma cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §3o, inc. VIII, do CC, alegando que o prazo prescricional intercorrente transcorreu em 11/09/2023. Isso porque, segundo o Agravante, por ocasião da decisão constante no ID 70556717 (origem), o Agravado foi advertido que poderia desarquivar os autos a qualquer tempo, diante de comprovação e indicação de bens penhoráveis. Alega, porém, que o Agravado não se manifestou nesse sentido, de modo que o juízo de origem determinou nova constrição sem qualquer fundamentação quanto à mudança no patrimônio do executado, ora Agravante. Além disso, irresigna-se quanto à realização de diligências, alegando que o processo tramita há mais de oito anos, sem localização de bens ou manifestação da contraparte. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão para suspender nova constrição de bens, e, no mérito, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 55090503). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, tendo sido efetuado o pagamento do preparo. Recebo o recurso. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada. Isso porque, muito embora tenha suscitado superveniência de prescrição intercorrente para fins de elisão da pretensão constritiva, observando-se o feito na origem, em um primeiro momento não se configura a alegada prescrição, tendo em vista que o processo foi suspenso, de acordo com a decisão constante no ID 70556717 (origem), na qual se consignou expressamente que, independentemente de manifestação, opera-se a suspensão do feito. O juízo, naquela oportunidade, ainda apontou que o prazo da prescrição intercorrente passaria a fluir a partir do decurso do prazo da suspensão, de acordo com a regra do art. 921, §4o do CPC. Observando o comando judicial, operar-se-ia, em tese, lapso prescricional somente após o decurso do prazo da suspensão (11/09/2021), o que não parece ser a hipótese dos autos, uma vez que o feito estava suspenso e, antes disso, o feito estava tramitando regularmente. Com isso, não se observa, assim, de relance, paralisação por desídia ou desinteresse, elementos necessários a configurar a prescrição intercorrente. Quanto à realização de diligências, melhor sorte não encontra o Agravante nesse primeiro momento de apreciação do feito, tendo em vista que ela é decorrência da retomada natural do feito executório. Com isso, o direito vindicado para fins de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento é opaco, impactando, portanto, na probabilidade do direito. Com isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024 17:06:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador